Tribunal: TJPA
Processo: 0824010-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824010-88.2017.8.14.0301

APELANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: JOAO RODRIGUES PINTO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMERCIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE RETENÇÃO, INCIDÊNCIA DO CDC, DANOS MORAIS E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, admitindo-se efeitos infringentes quando a correção do vício implicar modificação do julgado.

2.

Inexistência de omissão quanto à cláusula contratual de retenção, à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à configuração dos danos morais, matérias expressamente enfrentadas no acórdão embargado. Relação de consumo caracterizada, ainda que se trate de unidade comercial, diante da condição de fornecedor habitual das rés e destinatário final do adquirente.

3.

Atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando compensação por danos morais, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

4.

Resolução contratual por inadimplemento da construtora. Aplicação da Súmula 543 do STJ. Opção do adquirente pela rescisão que atrai a incidência do art. 475 c/c art. 182 do Código Civil, limitando a recomposição ao interesse contratual negativo.

5.

Incompatibilidade entre a pretensão resolutória e a condenação em lucros cessantes presumidos, por se tratarem de verba inerente ao interesse contratual positivo. Necessidade de comprovação concreta de prejuízo extraordinário, não demonstrado nos autos.

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantidos os demais termos do acórdão.

Parte superior do formulário

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos
opostos por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0824010-88.2017.8.14.0301, que deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar o termo final dos lucros cessantes na data de expedição do habite-se (21/06/2016) e determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, mantendo, no mais, a sentença.

Na origem, trata-se de Ação de Resolução de Contrato por Inadimplemento da Promitente Vendedora cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por JOÃO RODRIGUES PINTO NETO em face das ora embargantes, relativa à unidade nº 2208 do empreendimento Infinity Corporate Center, consistente em sala comercial.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato, condenar as rés à restituição integral das parcelas pagas, ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, desde janeiro de 2014 até a entrega das chaves, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Interposta apelação pelas rés, esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado manteve o reconhecimento da abusividade da cláusula de tolerância superior a 180 dias, a restituição integral das parcelas pagas, a condenação em danos morais e os lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês, apenas reformando o julgado para fixar como termo final dos lucros cessantes a data da expedição do habite-se (21/06/2016) e determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros.

Nos presentes embargos, as recorrentes sustentam, em síntese:

a) omissão quanto à análise da cláusula 9.3 do contrato, que preveria retenções na devolução de valores; b) omissão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, arguindo tratar-se de matéria de ordem pública e defendendo a inexistência de relação de consumo, por se tratar de aquisição de sala comercial destinada a investimento; c) omissão e premissa fática equivocada quanto à condenação em danos morais, sob o argumento de que, sendo o imóvel comercial, não haveria violação a direito da personalidade;d) erro de premissa ao reconhecer lucros cessantes presumidos cumulados com a rescisão contratual, sustentando a impossibilidade de cumulação entre interesse contratual negativo (resolução com restituição) e lucros cessantes presumidos, à luz de precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça;e) inexistência de caráter protelatório do recurso, requerendo o afastamento de eventual multa; f) prequestionamento da matéria infraconstitucional invocada.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, reconhecer a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, afastar a condenação por danos morais e excluir os lucros cessantes, conferindo efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões apresentadas ID
27617615
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo Plenário Virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, como regra, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, alteração do julgado.

No caso concreto, as embargantes sustentam a existência de omissões no acórdão quanto à análise da cláusula contratual que prevê retenções na devolução de valores, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à configuração dos danos morais e à impossibilidade de cumulação entre resolução contratual e lucros cessantes presumidos.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que

assiste em parte razão às embargantes.

Quanto à alegada omissão relativa à cláusula contratual de retenção, constou expressamente do voto condutor que, reconhecido o atraso injustificado na entrega do imóvel e a abusividade da cláusula de tolerância superior a 180 dias, impõe-se a restituição integral das parcelas pagas, porquanto a resolução contratual decorreu de inadimplemento exclusivo da promitente vendedora. A pretensão de retenção, nessas circunstâncias, mostra-se incompatível com o princípio da reparação integral e com a vedação ao enriquecimento sem causa da parte inadimplente.

No tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de aquisição de sala comercial, a relação estabelecida entre as partes revela típica relação de consumo, porquanto as rés atuam como fornecedoras habituais de empreendimentos imobiliários e o adquirente figura como destinatário final do produto, circunstância que autoriza a aplicação das normas protetivas do diploma consumerista. Ademais, o acórdão embargado analisou a controvérsia à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão a ser suprida.

No que se refere aos danos morais, o julgado reconheceu que o atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel ultrapassou o mero aborrecimento contratual, configurando frustração legítima expectativa do adquirente e violação à boa-fé objetiva. A circunstância de se tratar de unidade comercial não afasta, por si só, a possibilidade de compensação moral, sobretudo quando demonstrado que o inadimplemento gerou insegurança e frustração que excedem os dissabores ordinários das relações negociais.

No mesmo sentido, esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado já decidiu que o atraso significativo na entrega de imóvel, ainda que comercial, gera dano moral indenizável quando extrapola o mero inadimplemento e ocasiona prejuízos relevantes à legítima expectativa do adquirente. Nesse sentido: Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação Cível nº 0037573-85.2017.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 27/05/2025.

Todavia, importa enfrentar, com maior precisão, a tese relativa à cumulação entre resolução contratual e lucros cessantes.

Conforme assentado na sentença e mantido no acórdão embargado, houve
rescisão do contrato por inadimplemento da construtora
, com restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a jurisprudência mais recente daquela Corte Superior, notadamente no julgamento do AgInt no REsp nº 1.881.482/SP, firmou entendimento no sentido de que, optando o credor pela resolução contratual (art. 475 c/c art. 182 do Código Civil), a indenização deve recompor o chamado
interesse contratual negativo
, colocando a parte na situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado.

Nessa hipótese, os lucros cessantes não são presumidos, por se tratarem de verba típica do interesse contratual positivo (hipótese de cumprimento do contrato), sendo incompatível com a pretensão resolutória a percepção de renda projetada que jamais integrará o patrimônio do adquirente, que não receberá o imóvel.

No caso concreto, como o autor optou pela rescisão contratual, com restituição integral das parcelas pagas, eventual indenização adicional somente poderia subsistir mediante demonstração concreta de prejuízo extraordinário decorrente da alteração de sua posição contratual, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, reconhece-se a incompatibilidade da condenação em lucros cessantes presumidos com a solução resolutória adotada, impondo-se a reforma do acórdão nesse ponto.

Acolhem-se, portanto, parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantidos os demais termos do acórdão.

É o voto.

Belém, ___ de ____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026